Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-78.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-78.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
ELTON MARELY MOITINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI. PAGAMENTO DO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
DESCUMPRIMENTO
DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EM DETERMINADO PERÍODO
. EVIDÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DEMONSTRADA PELO MUNICÍPIO
NOS DEMAIS PERÍODOS
.
APELO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.
º
8001192-78.2019.8.05.0120
, em que figuram como apelante
ISRAEL GONCALVES DE OLIVEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR